Tribunal: STJ
Processo: 0475940-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057314 - ES(2025/0475940-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.

SUBSTITUTIVO.
HABEAS
CORPUS
DOSIMETRIA. HOMICÍDIO. PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE.

MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio, no qual se alegava ilegalidade na dosimetria
da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base pelas vetoriais culpabilidade,
antecedentes e consequências do crime.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que o reconhecimento de dolo eventual pelo Conselho
de Sentença seria incompatível com a premeditação utilizada para negativar a culpabilidade, e
que os processos considerados como antecedentes, à época dos fatos narrados na denúncia, ainda
seriam ações em curso e não poderiam agravar a pena-base por ausência de título penal
definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
(e respectivo
habeas corpus
agravo regimental), é possível revisar a dosimetria da pena para afastar a exasperação da pena-
base fundada na premeditação e na gravidade das consequências do homicídio, bem como em
saber se condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que com trânsito
em julgado posterior, podem ser valoradas como maus antecedentes para majorar a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto em lei,
habeas corpus
impondo-se, em regra, o não conhecimento da impetração, admitindo-se, todavia, o exame de
eventual flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que se estende à análise do agravo
regimental.
5. A individualização da pena se submete à discricionariedade vinculada do julgador de primeiro
grau e do Tribunal local, cabendo às instâncias superiores apenas o controle de legalidade e
constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável, em habeas corpus, o reexame das
Documento eletrônico VDA55946758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a1eeef19-ba55-45f1-8478-e4d197153bb9

circunstâncias judiciais e dos elementos de convicção, salvo em hipóteses de manifesta
arbitrariedade.
6. A culpabilidade, para fins do
do Código Penal, corresponde ao grau de reprovabilidade
art. 59
da conduta, e não à verificação de seus elementos estruturais, permitindo a majoração da pena-
base quando demonstrada, com base em dados concretos, reprovação superior à inerente ao tipo
penal.
7. No caso concreto, as instâncias ordinárias justificaram de forma idônea a negativação da
culpabilidade, destacando que o paciente teria aguardado a vítima armado em via pública,
agindo com extrema frieza e premeditação, de modo a evidenciar grau de reprovação que supera
o ordinariamente esperado para o crime de homicídio, circunstância que autoriza o incremento
da pena-base.
8. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em
julgado seja posterior à data do ilícito em exame, configuram maus antecedentes e podem ser
utilizadas para majorar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, inexistindo ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes realizada pelas
instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se, contudo, a
habeas corpus
análise de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
2. A premeditação, demonstrada por elementos concretos do caso, revela maior grau de
reprovabilidade da conduta e autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade.
3. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que com trânsito em
julgado posterior, configuram maus antecedentes e podem justificar a fixação da pena-base
acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
III.
art. 59;
art. 44,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
STJ,
697.666/RS,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
STJ, AgRg no HC
25/02/2022;
721.052/ES,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
STJ,
03/03/2022;
REsp n. 2.149.260/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a1eeef19-ba55-45f1-8478-e4d197153bb9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057314 - ES(2025/0475940-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.

SUBSTITUTIVO.
HABEAS
CORPUS
DOSIMETRIA. HOMICÍDIO. PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE.

MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio, no qual se alegava ilegalidade na dosimetria
da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base pelas vetoriais culpabilidade,
antecedentes e consequências do crime.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que o reconhecimento de dolo eventual pelo Conselho
de Sentença seria incompatível com a premeditação utilizada para negativar a culpabilidade, e
que os processos considerados como antecedentes, à época dos fatos narrados na denúncia, ainda
seriam ações em curso e não poderiam agravar a pena-base por ausência de título penal
definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
(e respectivo
habeas corpus
agravo regimental), é possível revisar a dosimetria da pena para afastar a exasperação da pena-
base fundada na premeditação e na gravidade das consequências do homicídio, bem como em
saber se condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que com trânsito
em julgado posterior, podem ser valoradas como maus antecedentes para majorar a pena-base.
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto em lei,
habeas corpus
impondo-se, em regra, o não conhecimento da impetração, admitindo-se, todavia, o exame de
eventual flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que se estende à análise do agravo
regimental.
5. A individualização da pena se submete à discricionariedade vinculada do julgador de primeiro
grau e do Tribunal local, cabendo às instâncias superiores apenas o controle de legalidade e
constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável, em habeas corpus, o reexame das
circunstâncias judiciais e dos elementos de convicção, salvo em hipóteses de manifesta
arbitrariedade.
6. A culpabilidade, para fins do
do Código Penal, corresponde ao grau de reprovabilidade
art. 59
da conduta, e não à verificação de seus elementos estruturais, permitindo a majoração da pena-
base quando demonstrada, com base em dados concretos, reprovação superior à inerente ao tipo
penal.
7. No caso concreto, as instâncias ordinárias justificaram de forma idônea a negativação da
culpabilidade, destacando que o paciente teria aguardado a vítima armado em via pública,
agindo com extrema frieza e premeditação, de modo a evidenciar grau de reprovação que supera
o ordinariamente esperado para o crime de homicídio, circunstância que autoriza o incremento
da pena-base.
8. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em
julgado seja posterior à data do ilícito em exame, configuram maus antecedentes e podem ser
utilizadas para majorar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, inexistindo ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes realizada pelas
instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se, contudo, a
habeas corpus
análise de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
2. A premeditação, demonstrada por elementos concretos do caso, revela maior grau de
reprovabilidade da conduta e autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade.
3. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que com trânsito em
julgado posterior, configuram maus antecedentes e podem justificar a fixação da pena-base
acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
III.
art. 59;
art. 44,
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
STJ,
697.666/RS,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
STJ, AgRg no HC
25/02/2022;
721.052/ES,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
STJ,
03/03/2022;
REsp n. 2.149.260/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE FERREIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
DA SILVA
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que “o reconhecimento de dolo eventual por parte do Conselho de sentença é
incompatível com a premeditação, que é característica de planejamento prévio. Logo, não é
correto afirmar que o paciente “esperou a vítima” (e-STJ, fl. 92).
Aduz que, "como a data dos fatos descritos na denúncia foi em
ambos
14/02/2017,
os processos utilizados se enquadram nas ações em curso, que não podem agravar a pena base,
por ainda não haver um título penal definitivo"(e-STJ, fl. 93).
Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte pacificou orientação
no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria, faz-se necessário expor
excerto do acórdão impugnado:

“Assim, em relação a Carlos Henrique Ferreira da Silva, devem ser consideradas a
culpabilidade, pela execução premeditada e uso de arma de fogo; os Antecedentes, já
que há condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma
de fogo e disparo de arma de fogo2. Sendo que as consequências do crime, derivadas
da ação perpetrada pelo acusado, o impacto gerado na sociedade, considerando a
elevada insegurança causada por diversos disparos, produzidos a esmo sem qualquer
consideração e respeito pela vida das pessoas que lá se encontravam, em uma área
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

urbana e de grande circulação, além da gravidade do sofrimento da família da vítima
ceifada em tenra idade, os quais considero como preponderantes, servem para a
exasperação da pena-base acima do seu mínimo legal, corroborando a sentença para
mantê-la em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão" (e-STJ, fls. 26-2).

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca
das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte,
salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
, pois
habeas corpus
exigiriam revolvimento probatório.
A culpabilidade, para fins do
do CP, deve ser compreendida como juízo de
art. 59
reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não
se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir
pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente,
mediante demonstração de elementos concretos do delito.
No caso concreto, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente
ter premeditado, com extrema frieza, o crime, tendo esperado a vítima armado para desferir os
disparos letais em via pública, do que se deduz que agiram com reprovabilidade que ultrapassa a
comum ao tipo penal de homicídio, demonstrando, pois, o maior grau de reprovabilidade do
comportamento.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. OPERAÇÃO DEDICADO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. PREMEDITAÇÃO. DANO ELEVADO ÀS VÍTIMAS. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PRISÃO
POR
PENAS
ALTERNATIVAS.
DESCUMPRIMENTO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 44, INCISO III,
DESPROVIDO.
- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem
maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
304.083/PR,
12/3/2015)
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos
da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios
do tipo penal.
- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética,
em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da
proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão
especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela
existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de
sobre
1/6
o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena
superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar
fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais
a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância
judicial.
- Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em
sobre o mínimo legal,
1/4
considerando o desfavorecimento fundamentado dos vetores das circunstâncias e
consequências do crime.
- A premeditação ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão
ordinariamente aceita para elevação da reprimenda.
- Consta dos títulos judiciais das instâncias ordinárias a anotação dos valores
subtraídos nas diversas operações fraudulentas praticadas pelo grupo criminoso, com
a participação do agravante. O montante global desviado representa considerável
prejuízo aos clientes e às instituições financeiras lesadas, inclusive, prejuízo à
confiabilidade destas últimas, justificando o incremento punitivo.
- Não é possível alterar o juízo formulado na origem (no sentido de que a
participação do agravante nos delitos foi relevante e imprescindível), pois a medida
demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição
sumária, do writ não se presta.
- Não há que se falar em substituição da prisão imposta ao agravante por penas
restritivas de direitos, pois não foi atendido o requisito subjetivo da medida, previsto
no
do Código Penal, considerando a presença de circunstâncias
art. 44, inciso III,
judiciais negativadas.
- Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
697.666/RS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe 25/02/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL,
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM
SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL.
REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N.
JÁ
636.151/ES,
JULGADO.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n.
a Defesa postulou o decote do aumento da pena no tocante
636.151/ES,
à conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, bem como a
incidência da fração de
(um sexto) de aumento na primeira e segunda etapa da
1/6
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

dosimetria. Assim, o presente writ, nesses pontos, não deve ser conhecido, pois trata-
se de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e
de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria.
2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do
comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
721.052/ES,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
03/03/2022)

Por fim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que
condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado
seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-
base (AgRg no HC n.
e EDcl no AgRg no HC n.
) como se depreende
607.497/SC
411.239/SP
deste presente caso.
Confira-se:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público visando ao reconhecimento de
maus antecedentes do recorrido na dosimetria da pena, com reflexos na fixação do
regime inicial e na impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. A condenação refere-se a crime de furto praticado em
tendo sido analisada a existência de circunstância judicial desfavorável
14/3/2022,
em razão de anotação criminal prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação por fato anterior ao
delito apurado, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus
antecedentes para fins de majoração da pena-base; e (ii) estabelecer se a presença de
circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, bem como justifica a imposição de regime inicial
mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que
condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito
em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam
o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n.
e EDcl no AgRg no HC n.
607.497/SC
).
411.239/SP
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

4. No caso concreto, a anotação criminal analisada refere-se a fato ocorrido em
anterior ao crime objeto da denúncia (
), ainda que o trânsito em
4/10/2020,
14/3/2022
julgado tenha ocorrido em
Tal circunstância legitima o reconhecimento de
27/1/2023.
maus antecedentes, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 1/6.
5. A presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes,
fundamenta a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em razão do
III, do Código Penal. Precedentes:
art. 44,
AgRg no HC n.
e HC n.
IV. RECURSO ESPECIAL
736.864/SP
533.870/SP.
PROVIDO PARA RECONHECER OS MAUS ANTECEDENTES DO
RECORRIDO, SEM ALTERAR O QUANTUM FINAL DA PENA, FIXAR O
REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E
AFASTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS." (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.149.260/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: 059d19e1-b030-4ee5-b502-09394ddb6373

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.314 / ES
Número Registro: 2025/0475940-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00068138820178080021 68138820178080021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HYAGO BERNARDES NASCIMENTO
ADVOGADOS : LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO
CORRÉU
: JEFERSON VINICIO SILVA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES043217
Documento eletrônico VDA55914501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 8ed9ab8a-fc0d-4619-bf54-179ea207a59b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCAS FRANCISCO NETO, pela parte: AGRAVANTE: CARLOS
HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 8ed9ab8a-fc0d-4619-bf54-179ea207a59b